Tribunal: TJMT
Processo: 1032795-16.2024.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032795-16.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 432.938.831-68 (APELADO), ROMARIO ALMEIDA FREIRE - CPF: 018.067.212-60 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):

JOAO BATISTA DOS SANTOS

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIAS VIA PIX.
PEDIDO INCIDENTAL DE MAJORAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA NÃO CONHECIDO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA POR MEIO DO MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO (MED). INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por correntista vítima de fraude bancária, para declarar a inexistência de empréstimos contratados sem sua anuência, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira pode ser responsabilizada por empréstimos e transferências bancárias realizados mediante fraude praticada por terceiros; (
ii
) estabelecer se é cabível a indenização por danos morais e, sendo o caso, verificar a possibilidade de redução do quantum fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade civil da instituição financeira pelos defeitos na prestação do serviço.

A fraude eletrônica praticada por terceiros caracteriza fortuito interno, inerente à atividade bancária, não afastando o dever de indenizar da instituição financeira.

A instituição financeira não demonstrou ter adotado providências eficazes após a imediata contestação da transação fraudulenta pelo consumidor, tampouco justificou a negativa à devolução via Mecanismo Especial de Devolução (MED).

O dano moral decorrente da contratação fraudulenta e da negativa de solução administrativa ultrapassa o mero aborrecimento e configura lesão indenizável in
re

ipsa
, especialmente diante da indisponibilidade de recursos essenciais ao consumidor.

O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se proporcional à gravidade da conduta e ao padrão jurisprudencial da Corte, não havendo excesso a ser corrigido.

Os danos materiais devem ser limitados aos valores efetivamente pertencentes ao autor e transferidos sem sua autorização (R$ 8.142,35), além dos valores descontados em razão das contratações anuladas.

O pedido incidental de majoração da multa diária imposta na tutela de urgência não foi conhecido, por não ter sido objeto de apreciação na instância de origem, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A instituição financeira responde objetivamente por fraudes bancárias praticadas por terceiros, por se tratar de fortuito interno. A falha na análise da contestação administrativa e a recusa imotivada à devolução dos valores transferidos evidenciam defeito na prestação do serviço bancário. A contratação fraudulenta de empréstimos e a subtração de valores por terceiros geram dano moral in
re

ipsa
, passível de indenização. O valor da indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

O pedido de majoração de multa cominatória formulado em sede recursal é incognoscível quando não analisado previamente pelo juízo de origem
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC,
arts
. 186, 187 e 927; CDC,
arts
. 6º, III e VIII, 14, §1º e §3º; CPC, art. 373, II e art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 479, Súmula 297

TJMT, 1002676-58.2024.8.11.0040, 1000420-90.2023.8.11.0101, 1002509-09.2022.8.11.0041

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Tutela de Urgência Antecipada c/c Danos Morais e Materiais, ajuizada por JOÃO BATISTA DOS SANTOS.

A sentença recorrida possui o seguinte teor:

Vistos e examinados.

Trata-se de
“AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS”
ajuizada por
JOAO BATISTA DOS SANTOS
em face de
BANCO DO BRADESCO S/A
, devidamente qualificados.

Narra a parte autora, em breve síntese, que fora vítima de golpe e, por isso, fora realizado empréstimo em seu nome nos valores de R$ 25.903,45 e R$ 2.300,00, em 09/10/2024, além de ter sua conta zerada com a realização de dois PIX nos valores de R$ 39.000,00 e R$ 800,00.

Requer, por isso, em sede de tutela de urgência, que suspenda a cobrança do empréstimo objeto da fraude na conta corrente do autor.

A inicial foi recebida, e a liminar deferida.

Citado, o requerido apresentou contestação, e pugnou pela improcedência do feito.

A parte autora apresentou impugnação à contestação, refutando as teses defensivas do requerido.

Proferiu-se decisão saneadora, intimando as partes para requererem produção de provas, entretanto estas pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando a ausência de interesse na produção de provas,
DECLARO ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL
, passando-se ao julgamento do feito no estado que se encontra.

DO MÉRITO

In
casu
, a responsabilidade da parta demandada é objetiva, por força dos artigos 12 e 14 do CDC, de modo que não está condicionada à demonstração de culpa/dolo, das requeridas por conta do risco-proveito das atividades desenvolvidas.

A parte autora assevera ter sido vítima em virtude de contratação de empréstimo e o saque de valores sem a sua anuência.

Pois bem.

Compulsando o feito, constata-se que restou incontroverso o fato de que a parte autora enfrentou a contratação de financiamento e saque de valores sem sua anuência.

Nota-se pela narrativa da defesa que, embora o banco defenda o procedimento adotado para a contratação dos serviços e a segurança adotada nas movimentações bancárias, restou evidenciada a irregularidade na contratação dos valores e transferências.

Ademais, a parte demandada deixou de juntar documentos suficientes para trazer evidências aos seus argumentos, há que se concluir que os referidos créditos objetos dos autos não foram contratados pela parte autora.

No presente caso, em que o consumidor nega que assinou contrato de empréstimos, não vejo como concluir que assinatura pertença ao autor, considerando ser impossível que se produza prova negativa, ou seja, que comprove que não assinou referido documento.

Desta forma, entendo que há ilegalidade na realização da contratação e dos saques na conta do Requerente, uma vez que não há elementos mínimos de provas a corroborar que a instituição financeira cumpriu as exigências legais para tornar suas condutas lícitas, como informações claras ao consumidor.

A parte autora, inclusive, procedeu com a abertura de boletim de ocorrência, conforme documentos de Id. 178845439, narrando, em resumo, que o dinheiro de sua conta bancária teria sido retirado por terceiros, cujos terceiros realizaram o empréstimo, tudo sem o consentimento do autor.

Nestes termos, manifesta a desinformação do consumidor acerca do tipo de contrato entabulado, observo afronta ao art. 6º, III, do CDC.

“Art. 6º
São direitos básicos do consumidor: (...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;”

Assim, há que se declarar nulo os contratos ora impugnados, na forma do artigo 169, do Código Civil.

Art. 169.
O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo.

Neste sentido:

Ação declaratória de inexistência de relação jurídica
c.c
. repetição de indébito e danos morais julgada improcedente.
Empréstimo consignado por meio de assinatura digital (biometria facial). Fotografia selfie que não é suficiente para reconhecimento da validade da assinatura digital por biometria facial, diante das circunstâncias do caso concreto. Indícios de fraude na contratação
. Reconhecimento da inexigibilidade do débito que se impõe. Erro inescusável da instituição financeira que impõe a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente. Dano moral configurado. Indenização arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais). Recurso provido. Sentença reformada. (TJ-SP - RI: 10027060720218260097 SP 1002706-07.2021.8.26.0097, Relator: Heverton Rodrigues Goulart, Data de Julgamento: 28/07/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/07/2022). (negrito nosso)

O contrato é, pois, nulo, sendo indevidos os descontos efetuados nos proventos da parte autora.

Nesse passo, são verossimilhantes as alegações do autor, no sentido que não celebrou o contrato, sendo certo que a fraude perpetrada pela ação de terceiro não exclui a responsabilidade objetiva da parte ré-fornecedora, considerando a natureza de seus negócios, em razão dos quais se constitui em caso fortuito interno, ou seja, ocorrido no âmbito de sua atuação e controle, conforme preceituam os verbetes sumulares
nºs
94
i ,
desta Corte e 479, do C.STJ 1

Tal anotação se faz importante, vez que, tratando-se de relação de consumo, incumbe ao polo passivo elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial, nos moldes do artigo373, incisoII, doCódigo de Processo Civilcombinado com o artigo6º, incisoVIII, doCódigo de Defesa do Consumidor.

Desta forma, se a instituição bancária não dispõe de prova documental apta a demonstrar que foi a consumidora quem efetivamente procedeu a contratação de empréstimo, a única conclusão possível é a de que o autor foi vítima de golpe.

Note-se que os sistemas das instituições financeiras podem ser seguros, mas isto não significa serem infalíveis.

Portanto, vale repetir que não há documento que comprove a efetiva realização da contratação pela consumidora, o que seria difícil de explicar ante a alegação de total segurança pela instituição bancária.

Nestes termos, a única conclusão possível é a de que houve, de forma fraudulenta, a contratação de empréstimo e saques por um terceiro fraudador, o que, por si só, denota evidente insegurança e notório defeito dos serviços.

Deveras, a legislação dispõe que o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: o modo de seu fornecimento; o resultado e os riscos que razoavelmente dele se espera e a época em que foi fornecido (artigo14,§ 1º, da Lei8.078/90).

A legislação permite ao fornecedor comprovar que o serviço não é defeituoso quando, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou, então, a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
(artigo14,§ 3º, da Lei8.078/90).

No caso concreto, nenhuma das excludentes de responsabilidade restou caracterizada no curso do devido processo legal.

Isto porque, como é cediço, a atuação de terceiros fraudadores insere-se no âmbito do fortuito interno, posto que ínsito aos riscos da atividade da instituição bancária, não podendo, por conseguinte, ser alegado para
eximir a sua responsabilidade (neste sentido: CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 4 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2003, pp. 181-182).

Aliás, o entendimento resta tão pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que foi editado verbete segundo o qual "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
" (Súmula479).

Vejamos a jurisprudência acerca do tema:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO
CONSIGANDO ASSINADO ELETRONICAMENTE – BIOMETRIA FACIAL – SELFIE – VALOR NÃO CREDITADO NA CONTA CORRENTE DA PARTE –
ASSINATURA
NEGADA – ONUS DA INSTITUIÇÃO FINCEIRA. DANO MORAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Empréstimo

consignado
por meio de
assinatura digital
(biometria facial). Fotografia selfie que não é suficiente para reconhecimento da validade da
assinatura

digital
por biometria facial, diante das circunstâncias do caso concreto. Indícios de fraude na contratação.
Reconhecimento da inexigibilidade do débito que se impõe a restituição de forma simples dos valores descontados indevidamente. Dano moral configurado. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.846.649/MA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (tema 1.061), fixou o entendimento de que "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da
assinatura
constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
( CPC
,
arts
. 6º, 368 e 429, II)" (N.U 1015790-32.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024,
Publicado
no DJE 08/02/2024). (negrito nosso).

"(...) AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO - Fraude - Uso de documentos falsos para abertura de contas bancárias, realização de empréstimos e emissão de cheques - Responsabilidade do banco pela falta de treinamento ou capacitação de seu funcionário responsável pela análise e contratação, que falha nas diligências necessárias para apurar a autenticidade dos documentos apresentados - Responsabilidade objetiva - Posicionamento consolidado pelo STJ, com a edição da Súmula4799(...)" (TJSP - 23a Câmara de Direito Privado -
Ap
0103524-63.2007.8.26.0100/São Paulo - Rel. Des. Sergio Shimura - j. 22.05.2013).

Destarte, emergindo cristalina a responsabilidade da instituição bancária.

Assim, ante a contratação de empréstimo e transferência de valores, tudo realizado por terceiro como instrumento de golpe sem a autorização do Autor, deve ser declarada a inexistência de débitos junto à instituição financeira Requerida, anulando o contrato de empréstimo objetos dos autos e restituir os valores de sua propriedade, a fim de voltar as partes ao
status quo
ante
, que
é o estado anterior dos atos praticados de maneira indevida não autorizadas pelo Demandante.

Firmada essa premissa, acerca dos danos materiais pleiteados, os documentos anexos à exordial indicam que foram realizados descontos em face da parte autora, referentes aos créditos ora discutidos.

Segundo o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, "
o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
".

Vejamos a jurisprudência:

“(...) A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (STJ, EARESP Nº 676.608, RELATOR: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, JULGADO EM 21/10/2020)

Entretanto, em que pese a autora pugnar por danos materiais consistentes emR$ 39.990,52 (vinte e oito mil novecentos e noventa reais e cinquenta e dois centavos), que se refere ao saldo em conta, valor devido do empréstimo e saldo negativo deixado na conta, a indenização deverá se limitar aos valores do saldo em conta da data da transferência, que é de R$ 800,00, bem como os descontos realizados em face do autor a título de pagamento de parcela do empréstimo.

Destaca-se que a indenização do valor da transferência de R$ 39.800,00 é indevida, visto que se encontra sendo anulados os contratos objetos dos autos, retornando ao
status quo ante
, não podendo a autora receber os valores que se pretende anular, visto que que foi realizado empréstimo em sua conta de R$ 32.671,18, sendo três contratações, uma de R$ 25.903,45, outra de R$4.467,73 e de R$ 2.300,00, conforme demonstra o extrato de Id. 183377173 – pág. 02 –, e tais valores não pertenciam ao autor, sendo fruto de empréstimo realizado por terceiro decorrente de fraude.

Tem-se que ocorreu ainda uma baixa automática da poupança no valor de R$ 7.992,35 (Id. 183377173 – pág. 02), que era é um valor que se encontrava depositado na poupança do autor, tendo o dinheiro da poupança sido transferido automaticamente para cobrir débitos, logo tal valor pertencia ao autor.

Ainda, foi realizado saque dinheiro ATM no valor de R$ 150,00 (Id. 183377173 – pág. 02), que foi a retirada de dinheiro da conta bancária através de um caixa eletrônico físico, logo tal valor pertencia ao autor.

Logo, dos R$ 39.800,00 (trinta e nove mil e oitocentos reais) transferidos via PIX, somente R$ 7.992,35 e R$ 150,00 era de sua propriedade que estavam depositados em sua conta.

Logo, de rigor a condenação do requerido ao pagamento da repetição do indébito somente deR$ 8.142,35 que era o valor depositado em sua conta de sua propriedade, bem como eventuais descontos realizados em face do autor a título de pagamento de parcela do empréstimo.

DO DANO MORAL

No que tange ao dano moral invocado pelo autor, sabe-se que a responsabilidade civil deriva da transgressão de uma norma jurídica pré-existente, contratual ou extracontratual, com a consequente imposição ao causador do dano do dever de indenizar.

A depender da natureza da norma jurídica pré-existente violada, a responsabilidade civil poderá ser contratual ou extracontratual, também chamada de aquiliana, baseada em um tripé normativo consubstanciado nos
arts
. 186, 187 e 927 do Código Civil.

Com efeito, como ensina a doutrina
, “dano moral pode ser conceituado como uma “lesão a um interesse existencial concretamente merecedor de tutela” (
FARIAS, Cristiano Chaves
et al.
Curso de Direito Civil. v.3, Responsabilidade Civil. Salvador:
Juspodivm
, 2014).

Assim, afigura-se inafastável a responsabilidade da entidade financeira em arcar integralmente pelos danos ocasionados à consumidora, que em tal circunstância decorrem da evidente aflição vivida por esta, diante da situação na qual viu a existência de uma contratação sem a sua anuência.

Vejamos a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso acerca do tema:

RECURSOS INOMINADOS - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - FORTUITO INTERNO - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS RECONHECIDA - INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIROS -
PORTABILIDADE
DE
SALÁRIO
INDEVIDA - TRANSFERÊNCIA PARA CONTA CORRENTE DE FRAUDADOR QUE UTILIZOU DE DOCUMENTO FALSO PARA ABRIR CONTA EM NOME DA PARTE AUTORA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCEPCIONALMENTE RAZOÁVEL - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva, que pode ser afastada quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior. O fortuito interno incide durante o processo de elaboração do produto ou execução do serviço, não eximindo a responsabilidade civil do fornecedor. A transferência de
salário
da correntista através de
portabilidade
na qual não solicitou, configura fortuito interno e não exime a responsabilidade da instituição financeira. 2. A indisponibilidade de recursos financeiros, decorrente da transferência equivocada do
salário
da correntista para conta corrente que originalmente foi aberta por fraudador que utilizou de documento falso com dados da parte autora, caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento, considerando que atinge verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência. 3. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita. Assim, como se trata de verba alimentar, diferentemente das situações que esta relatora minora o valor de indenização, dado o prejuízo experimentado pela recorrida neste caso
especifico
e a solidariedade para o pagamento, mantenho o quantum arbitrado na sentença de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para reparação do dano moral. 4. O dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade em relação ao caso em concreto. 5. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados. 6. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil. É como voto. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte Juíza Relatora. (TJ-MT – N.U 1004200-38.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023,
Publicado
no DJE 30/11/2023)

No mesmo sentido:

"AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou a pretensão inicial procedente. Insurgência da instituição financeira. Inadmissibilidade. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Responsabilidade objetiva, nos termos do artigo14doCódigo de Defesa do Consumidore da Súmula nº479do Superior Tribunal de Justiça. Compras efetuadas em cartão de crédito de titularidade da requerente. Transações evidentemente fraudulentas, já que ocorreram majoritariamente em um único estabelecimento comercial, no mesmo dia, em elevado valor e em horários aproximados, como é o costume em operações fraudulentas. Tais características, aliadas à inocorrência de operação semelhante anterior, como demonstram os extratos juntados aos autos, denotam que a parte ré falhou no cumprimento de deveres de proteção à boa-fé objetiva, já que destoam completamente do perfil da requerente, sendo certo que compete à fornecedora o emprego de mecanismos para impedir a concretização de tais ocorrências, evitando a lesão do patrimônio de seus clientes. Danos morais advindos de desvio ilegítimo de valores de conta bancária que dispensam prova do efetivo prejuízo (dano 'in
re

ipsa
'). Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00. Manutenção, à luz dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, das circunstâncias do caso concreto e dos parâmetros adotados por esta C. Câmara. Decisão preservada. Recurso desprovido." (TJSP - 23a Câmara de Direito Privado -
Ap
1061314-57.2019.8.26.0100/São Paulo - Rel. Des. Marcos
Gozzo
- j. 23.09.2020).

E, nesse contexto, diante da
responsabilidade da instituição financeira, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sumulado no sentido de que aquela responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias praticadas por terceiros, não se admitindo a excludente de responsabilidade, porquanto se trata de fortuito interno, devendo-a suportar os riscos do empreendimento.

Logo, comprovada a falsidade da
contratação de empréstimo e cartão consignado, cabível é a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

No que tange ao
quantum
indenizatório, é cediço que na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Desta maneira, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, fixo em R$5.000,00 (cinco mil reais) a indenização por danos morais em favor de cada parte autora, importância que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

DISPOSITIVO

Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE

a ação
, para:

a)
DECLARAR
a inexistência da contratação do empréstimo objeto dos autos, por consequência todo valor lançado a seu desfavor oriundo das contratações fraudulentas; e

b)
CONDENAR
a requerida ao pagamento de dano material consistente nos valores consistente do saldo em conta na data da transferência (
R$8.142,35
),e de eventuais valores descontados a título de prestação do empréstimo em face do autor (a ser apurado em cumprimento de sentença por simples comprovação do referido desconto), devendo incidir juros de mora legais ao mês com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir do evento danoso (data do pagamento/transferência), e correção monetária pelo IPCA a partir da prolação da sentença, com fulcro nos
arts
. 389, p. único, e 406, ambos da Lei n. 14.905/24; e

c)
CONDENAR
a requerida ao pagamento de dano moral em favor da requerente, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, devendo incidir juros de mora legais ao mês com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), desde a citação, e correção monetária pelo IPCA a partir da prolação da sentença, com fulcro nos
arts
. 389, p. único, e 406, ambos da Lei n. 14.905/24.

Declaro a extinção do processo com julgamento do mérito.

Com fulcro no disposto no artigo 86, §único, do CPC, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, haja vista o teor do artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as formalidades, procedendo as anotações de estilo, arquive-se os autos.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Em suas razões recursais (ID.

307040869
), a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Ausência de responsabilidade civil do banco por fraude praticada por terceiros;

2. Inexistência de danos morais
e r
edução do quantum indenizatório.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por danos morais.

Recurso tempestivo (
Aba Expedientes –
Sentença (40557929)
– PJE 1º GRAU
) e preparo recolhido (ID. 307216361).

Contrarrazões (ID. 307040877) pelo desprovimento recursal.

O Recorrente aponta descumprimento da medida liminar proferida na origem, solicitando, ao fim, a majoração da multa diária (ID.
311556886
).

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):

JOAO BATISTA DOS SANTOS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Tutela de Urgência Antecipada c/c Danos Morais e Materiais, ajuizada por JOÃO BATISTA DOS SANTOS, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência da contratação do empréstimo objeto dos autos, condenar a requerida ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 8.142,35 e eventuais valores descontados a título de prestação do empréstimo, além de danos morais no valor de R$ 5.000,00.

A parte Apelante, em suma, defende que não pode ser responsabilizada por fraude praticada por terceiros, sustentando que adotou todas as medidas de segurança necessárias para evitar fraudes.

Argumenta que não há comprovação de falha na prestação de serviços e que o evento danoso decorreu de culpa exclusiva de terceiro, o que afastaria sua responsabilidade.

Além disso, sustenta a inexistência de danos morais, por se tratar de mero dissabor.

Por fim, requer, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

Lado outro, a parte Apelada assevera que foi vítima de fraude, tendo sido realizados empréstimos em seu nome e transferências bancárias sem sua autorização, esvaziando sua conta corrente.

Defende a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros, conforme Súmula 479 do STJ.

Ao fim, pede o desprovimento recursal, sob o fundamento de que a sentença aplicou corretamente o direito ao caso concreto.

Passo à análise das teses recursais.

Do pedido incidental de majoração da multa diária

A
Apelada
aponta
a existência de descumprimento da tutela de urgência deferida
in litis
que determinou a suspensão da
exigibilidade do débito
sub judice
e que a
Apelante
se abst
ivesse
de descontar e cobrar as parcelas por qualquer meio
, sob pena de multa diária.

Aponta, a Recorrida, que a Recorrente promoveu a inserção e manutenção do
nome do Recorrido nos

cadastros de inadimplentes.

Sobre isso, cumpre mencionar que
não houve qualquer decisão do juízo na origem acerca desse ponto,
motivo pelo qual sua apreciação neste momento configuraria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e indevida supressão de instância.

Nesse sentido, sem que a matéria seja inicialmente analisada pelo juízo primevo,
é defeso ao Tribunal conhecer de questões não apreciadas na origem
, motivo pelo qual, inadmissível a apreciação em grau recursal
deste ponto
.

Sobre isso, a jurisprudência:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – LIMINAR DEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA E ILEGITIMIDADE DE PARTE DOS AGRAVANTES - MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL – NÃO CONFIGURADO – MÉRITO - MANUTENÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA – PROVA INEQUÍVOCA DAS ALEGAÇÕES – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Questões aventadas pelas partes, em sede recursal, que sequer foram apreciadas pelo Juízo a quo, de forma que sua apreciação por este Tribunal ensejaria evidente e indesejável supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
É juiz natural por distribuição já ocorrida, já assentada há tempos. A manutenção da posse dos autores na área objeto da lide, requer o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 561 do Código de Processo Civil. Situação em que há prova nos autos, não só no sentido de que os autores da ação de usucapião estão na posse, mas, também, o temor de perda da posse, em razão de o bem ter sido adjudicado, que estão na iminência de serem imitidos na posse. Portanto, cabível a manutenção da situação fática em seu status quo. (N.U 1023179-60.2023.8.11.0000, CÂMARAS
ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024,
Publicado
no DJE 03/07/2024) (grifo nosso)

Ante o exposto, deixo de conhecer
o pedido de majoração da multa cominatória ventilado pelo Recorrido, em homenagem ao princípio do duplo grau de jurisdição.

1. Ausência de responsabilidade civil do banco por fraude praticada por terceiros

A apelante sustenta que não pode ser responsabilizada por fraude praticada por terceiros, argumentando que adotou todas as medidas de segurança necessárias para evitar fraudes e que o evento danoso decorreu de culpa exclusiva de terceiro.

A questão posta a julgamento diz respeito à responsabilidade civil da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias, com a contratação de empréstimos e transferências de valores sem a autorização do correntista.

De início, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se, portanto, às disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Nesse contexto, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme dispõe o art. 14 do CDC:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O § 3º do referido dispositivo estabelece as hipóteses de exclusão da responsabilidade do fornecedor:

"§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
."

No caso em análise, a instituição financeira apelante sustenta que não pode ser responsabilizada por fraude praticada por terceiros, argumentando que adotou
todas as medidas de segurança necessárias e que o evento danoso decorreu de culpa exclusiva de terceiro.

Em razão disso, necessário o destaque acerca de como a situação fática que originou o pedido realizado pelo Autor na origem se deu.

Conforme se depreende dos autos, o autor JOÃO BATISTA DOS SANTOS
narrou ter sido
vítima de golpe em 09/10/2024, quando foram realizados empréstimos fraudulentos em seu nome nos valores de R$ 25.903,45 e R$ 2.300,00, além de terem sido efetuadas duas transferências via PIX nos valores de R$ 39.000,00 e R$ 800,00, que esvaziaram sua conta corrente.

Diante da constatação da fraude,
o
autor registrou também Boletim de Ocorrência
em 10/10/2024 às 11:05
(ID
.

307039914
), relatando que o dinheiro de sua conta bancária havia sido retirado por terceiros, os quais também realizaram empréstimos em seu nome, tudo sem o seu consentimento.

Tal ação se deu em concordância com a orientação dada pela própria Recorrente (
IDs
.
307039941
e
307039942
), sendo que
o
autor formalizou contestação administrativa junto à instituição financeira
também
em 10/10/2024 às 11:29 (ID.
307039917
) e
em 10/10/2024 às 11:30
(ID.

307039918
)
,
informando da fraude ocorrida, solicitando providências e
o cancelamento dos empréstimos fraudulentos e a devolução dos valores transferidos indevidamente de sua conta.

Em resposta à contestação administrativa, o BANCO BRADESCO S.A. não reconheceu a fraude, alegando que os procedimentos de segurança foram devidamente observados e que não havia elementos que comprovassem a ocorrência de fraude nas operações questionadas
(ID.
307039935
)
.

Diante da negativa da instituição financeira em resolver administrativamente a questão, o autor ajuizou a presente ação, pleiteando a declaração de inexistência da relação jurídica referente aos empréstimos fraudulentos, a restituição dos valores indevidamente transferidos de sua conta e indenização por danos morais.

Ocorre que no presente caso,
considerando que
a fraude ocorreu em 09/10/2024
já vigorava a Resolução nº. 147 do Banco Central do Brasil, alterando a Resolução BCB nº. 1, a qual visa combater os ilícitos cometidos utilizando o sistema Pix.

Nessa senda, referido ato normativo assim prevê, quanto a suspeita de fraude e devolução de valores em hipóteses como a dos autos. A propósito:

Art. 38. Uma transação no âmbito do Pix deverá ser rejeitada pelo participante provedor de conta transacional do usuário pagador quando:
(Redação dada, a partir de 2/8/2021, pela Resolução BCB nº 118, de 22/7/2021, produzindo efeitos, para fins da iniciação de um Pix por meio de serviço de iniciação de transação de pagamento, a partir de 30/8/2021.)

[...]

II -
houver
fundada suspeita de fraude, inclusive nos casos em que estiver prestando serviço de iniciação de transação de pagamento; (Redação dada, a partir de 2/8/2021, pela Resolução BCB nº 118, de 22/7/2021, produzindo efeitos, para fins da iniciação de um Pix por meio de serviço de iniciação de transação de pagamento, a partir de 30/8/2021.)

Art. 38-A. Uma transação no âmbito do Pix deverá ser rejeitada pelo participante iniciador quando houver fundada suspeita de fraude.

Parágrafo único. Aplica-se ao participante iniciador, no que couber, o disposto no parágrafo único do art. 38. (Incluído, a partir de 2/8/2021, pela Resolução BCB nº 118, de 22/7/2021, produzindo efeitos, para fins da iniciação de um Pix por meio de serviço de iniciação de transação de pagamento, a partir de 30/8/2021.)

[...]

Art. 40. Poderão ser objeto de devolução, total ou parcial, os recursos de determinada transação realizada cujos fundos já se encontrem disponíveis na conta transacional do usuário recebedor.

§ 1
º Ressalvado
o disposto na Seção II deste Capítulo, a devolução de um Pix deve ser iniciada pelo usuário recebedor, por conta própria ou por solicitação do usuário pagador.

[...]

Art. 78-G. O participante que receber a notificação de infração deverá analisá-la e decidir por aceitá-la ou rejeitá-la.”

Por sua vez, o Recorrido demonstrou a realização de contestação junto à Apelante (ID.
307039917
e
178846242
) no prazo estabelecido pelo Banco Central do Brasil para realização de
Mecanismo Especial de Devolução (MED)
1
, sendo que
esta
se limitou a apresentar rejeição da contestação sem maiores esclarecimentos (ID.
307039941
e
307039942
)
, conforme se demonstra:

No caso concreto, restou incontroverso que foram realizados empréstimos em nome do autor nos valores de R$ 25.903,45 e R$ 2.300,00, bem como transferências via PIX nos valores de R$ 39.000,00 e R$ 800,00, sem a sua autorização
, ainda que este tenha facilitado o acesso dos
fraudadores
, conforme se depreende dos documentos juntados aos autos.

No entanto, a
instituição financeira apelante não logrou êxito em comprovar
como legitima a rejeição da contestação realizada pelo Apelante
,
ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC, combinado com o art. 6º, VIII, do CDC.

Pelo contrário,
a informação de que o consumidor restou orientado a realizar de boletim ocorrência, o que inclusive foi devidamente confeccionado (ID.
307039914
)
, evidencia a falha na prestação do serviço pela instituição financeira
, a qual restou inerte em realizar, pelo menos, solicitar o bloqueio cautelar dos valores.

Nesse contexto, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de responsabilizar as instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros
, contanto que reste demonstrado a inércia destas quando do pedido de contestação de imediato
:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – GOLPE DA FALSA CENTRAL – TRANSFERÊNCIA VIA PIX CONTESTADA DE FORMA IMEDIATA JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SOLICITAÇÃO DE MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO – MED – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS VIA PIX – DANO MORAL CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PAGADORA E A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA RECEBEDORA EM RAZÃO DA AUTORA TER DILIGENCIADO
PERANTE AMBAS SEM SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. Toda a operacionalização da fraude foi realizada através do sistema de operações bancárias via aplicativo que é disponibilizado pelo banco e foi o instrumento viabilizador do ilícito. Assim, uma vez comprovada à falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude praticada por terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, que deve atender o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa. Além disso, a inércia em adotar medidas após a comunicação da fraude, especialmente pelo mecanismo criado pelo Banco Central denominado Solicitação de Mecanismo Especial de Devolução - MED, também evidencia a falha na prestação do serviço, apta a ensejar a reparação de danos materiais. A condenação recai sobre
ambas empresas
, solidariamente, tendo em vista que a autora diligenciou perante ambas, sem a solução administrativa para o imbróglio. (N.U 1002676-58.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2025,
Publicado
no DJE 10/05/2025)

Portanto, não há como acolher a tese da apelante de ausência de responsabilidade civil por fraude praticada por terceiros, uma vez que se trata de fortuito interno, inerente à atividade bancária, pelo qual responde objetivamente a instituição financeira.

Deste modo, a falha na prestação de serviços da recorrente é inequívoca.

2. Inexistência de danos morais

A apelante sustenta a inexistência de danos morais, argumentando que o caso em análise configura mero dissabor, insuficiente para caracterizar abalo moral indenizável.

A falha
da contestação de transação via PIX não reconhecida pelo cliente e ausente prova quanto ao resultado da investigação conduzida junto à instituição financeira recebedora, ainda que instaurado o Mecanismo Especial de Devolução (MED),
conforme já dito,
configura-se a prática de
falha na prestação de serviços.

Com relação à existência do dano moral indenizável, a

doutrina

conceitua o dano moral
como
“
uma lesão a um interesse existencial concretamente merecedor de
tutela
”
2
e a jurisprudência desta Corte, por sua vez,
para casos semelhantes
reconhece que “
não se olvide que a negativa injustificada de prosseguimento com o Mecanismo Especial de Devolução e a não resolução administrativa têm o condão de ultrapassar a esfera patrimonial e ingressar nos direitos da personalidade, vez que traz angustia, transtornos ao consumidor, que se vê privado dos recursos financeiros, em muitos casos, verba alimentar

(N.U 1000420-90.2023.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2024, Publicado no DJE 25/08/2024)
”.

Assim
, é inegável que a situação vivenciada pelo autor ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando efetivo dano moral
, visto que o
autor foi vítima de fraude, tendo sido realizados empréstimos em seu nome e transferências bancárias sem sua autorização, esvaziando sua conta corrente
e que mesmo buscando auxílio da Recorrente de forma tempestiva, não obteve êxito na resolução administrativa.

A indisponibilidade de recursos financeiros decorrente da transferência indevida de valores, bem como a contratação de empréstimos sem autorização,
além da impotência quanto a contestação administrativa desconsiderada,
gera desconforto, aflição e transtornos que excedem ao mero aborrecimento, considerando que atinge verba da qual a parte depende para sua subsistência.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE PERDAS C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA – TRANSFERÊNCIA DE VALORES, VIA PIX, NÃO RECONHECIDOS – CONTESTAÇÃO DA ATIVIDADE FORMALIZADA PELA AUTORA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR REGULARIDADE DA TRANSAÇÃO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 6º, VIII, DO CDC C/C ART. 373, II, DO CPC – DANO MATERIAL – RESSARCIMENTO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, devendo ressarcir o ofendido, consoante disposto no art. 14 do CDC. O dever de reparar somente será afastado caso o prestador do serviço comprove a existência de uma das excludentes previstas no § 3º do aludido diploma normativo, a saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, não se admitindo a excludente de responsabilidade sequer por ato fraudulento de terceiro, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (Súmula 479 do STJ). (N.U 1002509-09.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 07/05/2024)

Portanto, resta configurado o dano moral no caso em análise, não merecendo acolhimento a tese da apelante.

Com relação ao pleito de
a redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, argumentando que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
por ser
excessivo
, entendo que este não merece prosperar.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Assim, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que o valor da indenização por danos morais deve ser fixado com moderação, considerando a realidade de cada caso, sendo cabível a intervenção da Corte apenas quando o valor fixado for irrisório ou exagerado.

No caso em análise, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo juízo a quo a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando a gravidade da conduta, o potencial econômico das partes e os parâmetros adotados por este Tribunal em casos semelhantes.

Nesse sentido, a jurisprudência d
a Quinta Câmara de Direito Privado d
o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

Direito do consumidor e bancário. Apelação cível. Fraude eletrônica. Contratação de empréstimo consignado e transferências via pix sem anuência do consumidor. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Fortuito interno. Nulidade dos contratos fraudulentos. Dano moral configurado. Redimensionamento dos danos materiais. Recurso parcialmente provido. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais. O juízo de origem declarou a nulidade de contratos de empréstimos consignados celebrados fraudulentamente, condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, e afastou a exigibilidade dos débitos decorrentes das contratações impugnadas. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira pode ser responsabilizada por empréstimos consignados e transferências eletrônicas realizados mediante fraude por terceiros; (
ii
) estabelecer o valor devido a título de indenização por danos materiais e morais. III. Razões de decidir 3. A fraude perpetrada por terceiros configura fortuito interno, inserindo-se nos riscos da atividade bancária, o que mantém o
dever de indenizar da instituição financeira (Súmula 479/STJ). 4. A contratação fraudulenta, com risco iminente de comprometimento de verba alimentar, ultrapassa meros dissabores e gera dano moral in
re

ipsa
, sendo adequada a fixação da indenização em R$ 5.000,00, valor compatível com a razoabilidade e proporcionalidade. 5. Os danos materiais devem ser apurados pelo prejuízo líquido efetivamente sofrido, mediante compensação entre os valores creditados indevidamente e os transferidos sem autorização, resultando em condenação no montante de R$ 175,86. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. “A instituição financeira responde objetivamente por fraudes eletrônicas (golpe do falso funcionário), ainda que o consumidor tenha sido induzido a fornecer dados pessoais, por se tratar de fortuito interno”. 2. “O fornecimento de dados pelo consumidor não rompe o nexo causal quando a instituição financeira falha na implementação de mecanismos de segurança aptos a evitar operações atípicas”. 3. “A contratação fraudulenta de empréstimos consignados gera dano moral in
re

ipsa
, devendo a indenização observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade”. 4. “A reparação por danos materiais deve considerar o prejuízo líquido efetivamente sofrido, mediante compensação entre valores creditados e transferências não autorizadas”. Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 138 e 171, II; CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 297; STJ, REsp 2.077.278/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.10.2023; STJ, REsp 2.015.732/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.06.2023; TJMT, Apelação Cível n. 1075411-86.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 07.08.2025. (N.U 1006456-83.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025,
Publicado
no DJE 03/09/2025)

Portanto, não merece acolhimento o pedido subsidiário de redução do quantum indenizatório, devendo ser mantido o valor fixado pelo juízo a quo.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau, para o importe de 17% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025